Tribunal: TJMT
Processo: 1019292-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1019292-39.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravante: MARIANE LÚCIA DE SOUZA PEREIRA
Agravado: MARCOS ÂNGELO DA SILVA
Número do Protocolo: 1019292-39.2021.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIANE LÚCIA DE SOUZA PEREIRA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Despejo c/c Cobrança de Alugueres” (Proc. no 1035529-25.2021.8.11.0041), ajuizada pela agravante contra MARCOS ÂNGELO DA SILVA, indeferiu o pedido de despejo liminar do réu à falta de demonstração da probabilidade do direito alegado, “notadamente a existência de relação entre as partes, pois, segundo a autora, o pacto é verbal”, o que, segundo a magistrada, torna “prejudicado o deferimento de tal pedido neste momento” (cf. Id. no 68356440 dos autos de origem).
A autora/agravante diz ser “proprietária do imóvel situado na Rua João Pessoa, no 20, Bairro Cidade Verde, em Cuiabá-MT”, e que “alugou (...) verbalmente o imóvel residencial (para o agravado), inclusive permitindo a sua entrada no imóvel no dia 20/04/2021”, e aduz que, embora tivessem pactuado que o locatário/agravado assinaria o instrumento contratual “tão logo lhe fosse enviado”, isso não ocorreu, pois “o agravado recusou a assinar, (e) pagou apenas o aluguel dos dois primeiros meses, não pagando os demais aluguéis até a presente data”.
Prossegue dizendo que “notificou extrajudicialmente o agravado em 12/08/2021, (...) para desocupar o imóvel em face de não pagamento do aluguel devido no prazo combinado, bem como dos atrasos nos pagamentos de contas de água e energia”, mas, além de o agravado não pagar o devido e nem desocupar o imóvel, este “lhe enviou um Modelo de Contrato de Locação (...), onde objetivou transformar a locação de imóvel residencial para comercial, com dois anos de locação, (...) o que de imediato não foi aceito pela agravante, vez que alugou um imóvel residencial verbalmente e não para fins comerciais” (sic – cf. Id. no 106938978 - pág. 4/5).
Alega não saber como isso ocorreu, mas informa que o agravado “transferiu para o seu nome tanto a conta de água junto à CAB, como a conta de energia junto a Energisa, isto sem contrato escrito de locação da proprietária do imóvel”, e afirma que, “além da atitude temerária praticada” em conluio com as Concessionárias, o agravado “utiliza desculpas e subterfúgios para esquivar de suas obrigações contratuais verbais e, também, não desocupa o imóvel”, não lhe restando alternativa senão o ajuizamento da demanda (sic – cf. Id. no 106938978 - pág. 5/6).
Sustenta que o conjunto probatório dos autos demonstra satisfatoriamente “o inadimplemento do pagamento de aluguel pelo agravado” e que ele “pretende transformar a locação residencial em locação comercial” e, ainda, “agiu de forma temerária” ao pagar apenas as contas de água e energia, mas não os alugueis, isso somente “após ser notificado para desocupar o imóvel” e com vistas a “a transferir para o seu nome as contas de água e de energia, sem contrato escrito e sequer sem autorização da agravante” (sic – cf. Id. no 106938978 - pág. 10/11).
Pede, sob esses fundamentos, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de despejo liminar do réu/agravado, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. no 106938978 - pág. 17).
É o breve relatório.
O art. 59, §1o, IX, da Lei no 8.245/91 (Lei de Inquilinato), dispõe que “conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo (...) a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo”.
A r. decisão agravada indeferiu o pedido de despejo liminar do réu por entender que, tratando-se de contrato verbal de locação, não se pode precisar, nesse momento prévio à formação do contraditório, a probabilidade do direito alegado pela autora, nem mesmo a própria existência de relação jurídica entre as partes.
Segundo a petição inicial, a probabilidade do direito decorre da exibição de prova de seu domínio sobre o imóvel e a existência do contrato verbal é provada “pelo envio pelo réu de modelo de contrato diverso do que foi pactuado e pela fraude cometida pelo réu, que transferiu para o seu nome as contas de água e de energia, sem (sua) autorização (...) e sem contrato de locação escrito” (cf. Id. no 67692866 - pág. 6 dos autos de origem).
Essas circunstâncias, porém, não indicam, pelo menos não com o grau de certeza exigido pelo juízo de cognição sumária do art. 300 do CPC, a existência de relação jurídica entre as partes, e, para além disso, o próprio preenchimento dos requisitos do art. 59, §1o, IX, da Lei de Inquilinato, como, e.g., a quantificação do aluguel e seus acessórios, o inadimplemento, e, além disso, qualquer outra forma de pagamento que possa porventura ter sido pactuada.
Cabe destacar, nesse último ponto alusivo à forma de pagamento da contraprestação pela locação, que, nas imagens de conversas via “WhatsApp” aparentemente travadas entre o réu e a advogada da autora, este afirma que “fez serviço na casa” e que as partes combinaram “de descontar no aluguel” (cf. Id. no 67694755 - pág. 2 dos autos de origem).
Também não se pode precisar se houve descumprimento do contrato verbal pela transferência da titularidade das faturas de energia elétrica e água referentes ao imóvel, pois não se conhecem – nem mesmo a agravante soube informar – as circunstâncias em que isso ocorreu.
A propósito da inviabilidade do despejo liminar nos casos alusivos a contratos verbais de locação, já decidiu esta eg. Corte de Justiça:
“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO - DESPEJO IMEDIATO DO LOCATÁRIO - CONTRATO DE LOCAÇÃO VERBAL – NECESSIDADE DE MAIORES ELEMENTOS DE PROVA ACERCA DA RELAÇÃO JURÍDICA E SEUS CONTORNOS - LIMINAR NEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações de despejo revela-se possível o deferimento da tutela antecipada, desde que cumprido o disposto no art. 59 da Lei 8.245/91. Contudo, no caso de descumprimento de contrato verbal, em razão da gravidade da concessão da liminar, bem assim da ausência de provas seguras acerca dos contornos do pactuado entre as partes, mostra-se razoável oportunizar o contraditório e instrução probatória, razão pela qual resta mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar de despejo” (TJMT – 4a Turma – RAI 1020298-18.2020.8.11.0000 – Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 25/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020).
Pelo exposto, à míngua dos requisitos à concessão de efeito suspensivo ao recurso ou à antecipação da pretensão recursal (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), apenas recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, mas INDEFIRO o pedido antecipatório (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 29 de outubro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator